Tribunal: TJSP
Processo: 0069938-80.2009.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA FESP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Pretensão inicial voltada à cobrança de débito documentado no AIIM no 3.036.918-6 lavrado em decorrência de supostas infrações no recolhimento do ICMS pela executada – Reanálise administrativa que reconheceu a inexistência de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO PELA FESP – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – Pretensão inicial voltada à cobrança de débito documentado no AIIM no 3.036.918-6 lavrado em decorrência de supostas infrações no recolhimento do ICMS pela executada – Reanálise administrativa que reconheceu a inexistência de simulação e assegurou a regularidade do pagamento do imposto em favor do Estado de Espírito Santo - Petição superveniente da FESP requerendo a extinção da execução, com fundamento no art. 26 da Lei 6.830/80 – sentença de primeiro grau que extinguiu a execução, com a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados no patamar mínimo do art. 85, §§ 3o e 5o, do CPC, calculados sobre valor atualizado da causa – Acerto – Princípio da causalidade – Inteligência do art. 90 do CPC/2015 – Executada que contratou advogado para se defender da execução em curso – Devida a condenação da FESP ao pagamento dos honorários advocatícios - forma de cálculo da verba honorária que deve observar, em regra, as faixas de referência estabelecidas no §3o do art. 85, do CPC/2015, somente incidindo o critério da "equidade" (§8o) em hipóteses excepcionais como as causas de conteúdo econômico "muito baixo", "irrisório" ou "inestimável" - situação dos autos que não se enquadra nestas hipóteses excepcionais, devendo prevalecer a fixação da verba honorária em percentual sobre o valor da causa – Entendimento fixado no Tema 1.076 STJ (RESP 1.850.512/SP) – Sentença mantida. Recurso da Fazenda Pública desprovido.